Tribunal: STF
Processo: Rcl 50398
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos por Ariovaldo Alves Vidal em face da decisão pela qual neguei seguimento à reclamação, pelos seguintes fundamentos (eDOC 15):



    “Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Processo nº 1013708-33.2014.8.26.0577, que teria supostamente usurpado a competência desta Corte, bem como aplicado indevidamente o Tema 671 da repercussão geral.



    Cuida-se, na origem, de ação na qual objetiva a nomeação e posse no concurso de Procurador Municipal Edital 01/2012, que prestou na condição de pessoa com deficiência auditiva bilateral, sendo desclassificado da lista especial para a geral sob o fundamento de que o parecer da supervisão da medicina do trabalho não o enquadrava na condição de portador de necessidades especiais, nos termos do Decreto nº 5.296/2004 (art. 70, II), julgada improcedente. 



    Narra-se que o recurso de apelação restou provido, reformada a sentença, para declarar a condição de pessoa com deficiência auditiva do reclamante e determinar sua posse no cargo de procurador municipal com esteio na reserva de vagas constitucionalmente garantida.



    Afirma-se que esta Corte, no agravo interposto contra a inadmissão do recurso extraordinário, determinou a devolução dos autos (ARE nº 1.323.110/SP, Relator Ministro Luiz Fux) para aplicação do Tema nº 671 do STF. 



    Aduz-se que o TJSP “não observando o comando oriundo do C. STF, a Douta Câmara de Presidentes, quando do julgamento do Acórdão do Agravo Interno, não aplicou à exceção prevista no Tema nº 671 do C.STF, ou seja, não reconheceu o direito de indenização mesmo subsistente a flagrante ilegalidade e preterição na posse do Reclamante por mais de 05 (cinco) anos com prejuízo material, além do retrocesso na progressão do cargo e salários, assim como tempo de contribuição para fins de aposentadoria” (eDOC 1, p. 3).



    Sustenta-se “manifesta usurpação da Competência desta Suprema Corte e aplicação indevida da sistemática de repercussão geral proferido pelo C.STF no RE 724347/DF - Tema 671/STF e inobservância das decisões do Colendo Supremo Tribunal Federal quanto à aplicação equivocada da exceção ao Tema 671/STF que, ao final, mesmo após a interposição de recurso aclaratório no Tribunal Bandeirante, suscitando-se a violação à autoridade das decisões desta Suprema Corte, o e. TJSP recusou-se em readequar o julgado, não restando alternativa senão a interposição de reclamação constitucional.” (eDOC 1, p. 4). 



    Requer-se o julgamento de procedência desta ação para cassar a decisão reclamada. 



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    É o relatório. Decido. 



    Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, constata-se que o acórdão reclamado veio a ser publicado em 25.10.2021.



    Por sua vez, o CPC não previu nenhum recurso cabível em face do acordão do Tribunal que julga o agravo interno interposto em face de decisão que inadmite o recurso extraordinário com fundamento em recurso paradigma da repercussão geral. Aceitáveis, com fundamento no novo Código de Processo Civil, seriam os embargos de declaração, no prazo de cinco dias, consoante previsão do artigo artigo 1.023 do CPC.



    Nessa linha, após a publicação do acórdão e para não configurar o trânsito em julgado do ato reclamado, a reclamação, quando cabível, deveria ter sido proposta no prazo máximo de cinco dias úteis, lapso temporal manifestamente esgotado quando do ajuizamento desta, em 09.11.2021.



    O feito é, portanto, inadmissível, nos termos do art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil e à luz da Súmula 734 do STF. Nessa esteira:



    “RECLAMAÇÃO COISA JULGADA. A reclamação não faz as vezes de rescisória. Verbete nº 734 da súmula do Supremo: Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.” (Rcl 19.567 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 28.5.2015).



    “RECLAMAÇÃO ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM SEDE DE FISCALIZAÇÃO ABSTRATA ATO JUDICIAL, OBJETO DA RECLAMAÇÃO, CUJO FUNDAMENTO DE VALIDADE RESIDE EM JULGAMENTO COLEGIADO JÁ TRANSITADO EM JULGADO AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO EM MOMENTO POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO EMANADA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA LOCAL INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE OBSTÁCULO FUNDADO NA SÚMULA 734/STF INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DA AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO PRECEDENTES RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” (Rcl 16.313 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 19.12.2014).



    Pelo exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, prejudicado o pedido de liminar.”



    Nos embargos, sustenta-se, em suma, a incorreção do lançamento da certidão que aponta a ocorrência do trânsito em julgado do processo na origem (eDOC 16):



    “... apesar de considerar em tese que o único recurso cabível da decisão do processo de origem seria os embargos de declaração, deixou de observar a existência de matéria de ordem pública que surgiu por ocasião do julgamento do agravo interno referente à impossibilidade de oposição ao julgamento virtual por ocasião de problemas interno do sistema E-Saj que não permitiu a juntada de manifestação por parte do ora Embargante. 



    A existência desta questão de ordem pública - por si só - já permitiria o manejo de outros recursos, inclusive, o recurso extraordinário, o que demonstra a incorreção da lançada certidão no sistema apondo o trânsito em julgado contabilizando apenas o prazo de embargos de declaração. 



    Questão não menos relevante a ser analisada é que toda movimentação aqui detalhada no processo de origem só se deu após o ajuizamento da presente reclamação constitucional, tanto que as certificação somente fora lançada nos autos na data 10.11.2021 e o que é mais inusitado o próprio v. acórdão foi novamente inserido (conforme se prova pelo documento ora anexado) com data divergente do que fora anexado nesta reclamação por conta de seu ajuizamento, evidenciando um desacerto do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo na certificação cartorária.” 



    Em homenagem ao princípio da celeridade processual e ante a ausência de prejuízo, deixo de intimar a parte embargada para oferecer resposta ao presente recurso - vide Rcl 20896 AgR, Primeira Turma, DJe 7.2.2018; Rcl 42.296 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2020; e Rcl 45.634 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.4.2021.



    É o relatório. Decido. 



    Nos termos do art. 1.024, § 2º, do CPC, quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente. 



    O art. 1.022, por sua vez, preceitua que os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou para corrigir erro material.



    O presente recurso não merece acolhida.



    Em consulta realizada no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nesta data, constata-se que o acórdão reclamado transitou em julgado em 25.10.2021.



    Logo, correta se revela a decisão que teve por inadmissível a reclamação ajuizada em 09.11.2021, uma vez o caso atrai a incidência do óbice da Sumula 734, cujo teor é o seguinte:



    “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.”



    Se não bastasse, verifica-se a impropriedade da via eleita, tendo em vista que a reclamação constitucional não se revela instrumento adequado para a discussão sobre a ocorrência, ou não, de erro da autoridade reclamada quanto à certificação da data do trânsito em julgado da ação de origem, devendo a parte interessada valer-se, para tanto, de recurso ou ação próprios, sob pena de converter a ação reclamatória em sucedâneo recursal. Nesse sentido: 



    “Ementa: RECLAMAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO DO ATO RECLAMADO. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA 734 E ART. 988, § 5º, I, DO CPC. AGRAVO REGIMENTAL. REITERAÇÃO DE FUNDAMENTOS DE RECURSO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDO.



    1. Nos termos da Súmula 734, não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal. (…) 3. A reclamação constitucional não se mostra instrumento adequado para a discussão sobre a ocorrência, ou não, de erro da autoridade reclamada quanto à certificação da data do trânsito em julgado da ação de origem, devendo a parte interessada valer-se, para tanto, de recurso ou ação próprios, sob pena de converter a ação reclamatória em sucedâneo recursal. 4. Agravo regimental não conhecido.”



    Uma vez inexistente obscuridade, contradição, omissão ou erro material a ser corrigido na decisão embargada, as alegações recursais revelam possuir nítido caráter infringente, porquanto buscam unicamente a revisão da decisão embargada.



    O Supremo Tribunal Federal, no entanto, possui entendimento reiterado no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, em decorrência de inconformismo da parte embargante. 



    Ante o exposto, rejeitos os embargos de declaração.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 6 de dezembro de 2021.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente